Tribunal: TJES
Processo: 5000579-97.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-97.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZEQUIEL FRANCISCO XAVIER
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000579-97.2024.8.08.0008

RECTE.: EZEQUIEL FRANCISCO XAVIER

RECDA.:
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9215155. Contrarrazões no Id. 9215158.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
9215155
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9215153), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA (ID 39375460) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que, DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes e CONDENO a requerida a: a) restituir em dobro a parte autora a quantia de R$180,00 (cento e oitenta reais), correspondente aos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor no período de outubro/23 a janeiro/24, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) pagar ao requerente a quantia R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Oficie-se ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos denominados “CONTRIBUICAO AMBEC” diretamente do benefício previdenciário do autor de nº 533.086.094-2.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar
sob argumento de que a autora passou a receber descontos de R$ 45,00 mensais em seu benefício previdenciário, a partir de outubro de 2023, valores referentes à contribuição para a associação, sendo que nunca foi filiada a tal entidade.
Requereu suspensão dos descontos, inclusive em sede de liminar, declaração de inexistência da contratação, dano material em dobro no valor de R$ 360,00, além dos demais descontos após o ajuizamento da ação, e dano moral de R$ 8.000,00.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença,
requerendo a majoração dos danos morais para R$ 5.000,00, pois o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados.

Dito isto, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a regularidade do desconto no benefício previdenciário da autora, vez que a condenada não interpõe recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório dos danos morais.

Nesse prisma, quanto a tese recursal da parte autora de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido. Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de associações e/ou sindicatos em benefícios previdenciários. E as vítimas normalmente são aposentadas ou pensionistas, já mais vulneráveis em razão da idade, e que muitas vezes demoram meses para perceber os descontos indevidos em seus benefícios. Assim, a quantia indenizatória também serve para que a requerida empregue esforços para evitar a repetição de situações como esta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, a fim de majorar o valor de indenização moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à parte recorrente/requerente ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)